Tribunal: TJES
Processo: 5004326-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: PAULO AFONSO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGADA OMISSÃO – QUESTÕES RELEVANTES SOLUCIONADAS – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR, UM A UM, OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE MÁCULA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
O acórdão não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados, tornando desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor.

2)
Apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

3)
No sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, apenas reapreciar a matéria decidida e averiguar eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido. Diante disso, descabe a tentativa da embargante de submeter ao crivo deste Órgão Julgador toda a matéria ainda não examinada no Juízo de 1º grau, devendo se conter a cognição ao limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a análise da presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência pretendida.

4)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Maria de Fátima Rodrigues da Costa
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5507519) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, na “
ação de reintegração de posse
” ajuizada por
Paulo Afonso de Oliveira
, apenas para modificar a data limite para desocupação do imóvel, que passou a ser o dia 11/05/2023.

Em suas razões recursais (Id
6314893
), sustenta a embargante que o acórdão padece de omissão, quanto aos seguintes pontos:
(i)
o voto condutor deixou de observar os requisitos para caracterização da ação de reintegração de posse, conforme determina o art. 561 do CPC/2015;
(ii)
o embargado nunca teve a posse da propriedade objeto do litígio, sendo descumprido os requisitos dos incisos I e IV do art. 561 do CPC/2015;
(iii)
o registro no cartório da propriedade diante do fim do usufruto caracteriza o direito de propriedade e não de posse;
(iv)
não há que se falar de ação de reintegração de posse, pelo fato de o embargado não estar na posse da propriedade, sendo inadequada a via processual eleita;
(iv)
deveria ter sido utilizada uma ação petitória de imissão de posse e não em uma ação possessória; e
(v)
não cometeu Esbulho, tendo em vista que até o cumprimento da decisão liminar, nunca saiu da posse da propriedade questionada.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A meu ver, o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram bem examinados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, sendo desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, de minha lavra.

Apesar do extenso rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, devo rememorar que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, apenas reapreciar a matéria decidida e averiguar eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Diante disso, descabe a tentativa da embargante de submeter ao crivo deste Órgão Julgador toda a matéria ainda não examinada no Juízo de 1º grau, devendo se conter a cognição ao limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a análise da presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência pretendida.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.
É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora